Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754532-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em relação aos Juízos do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e 2a Vara da Fazenda Pública. Consta dos autos originários (Proc. 0772504-40.2023.8.07.0016) que LUCIA REGINA MEDEIROS CORREIA, por meio da Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o DISTRITO FEDERAL, endereçada ao 1oJuizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que pretende, dentre outros pleitos: 1) a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu providencie, de forma imediata, o acolhimento institucional;1.1) subsidiariamente, em caso de acolhimento imediato inviável, o pagamento de um valor diário de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para hospedagem e alimentação em estabelecimento privado; e 2) No mérito, que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a antecipação da tutela concedida. Atribuiu-se o valor causa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A ação tem pretensão ao acolhimento institucional da autora, que possui 41(quarenta e um anos) , está desempregada e em situação de rua no Distrito Federal. A autora declara que, a despeito do diagnóstico de sífilis, de sentir fortes dores no pulmão, bem como de tomar remédio de depressão declara ser capaz de exercer com total autonomia as atividades da vida diária como, subir escadas, beliches, deambular, tomar banho e se alimentar. Afirma, ainda que não teve sucesso para acessar equipamentos públicos de serviço social CRAS, CREAS, CENTRO POP e Restaurante Comunitário, como também que não obteve êxito em vaga solicitada em unidade de acolhimento, devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). O feito foi distribuído inicialmente ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que declinou da competência em favor da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 54682291): Trata-se de ação em que pretende a autora a condenação do réu ao fornecimento de vaga para seu acolhimento institucional. Estabelecem os artigos 1o e 3° da Resolução n. 12, de 3/10/2019, do eg. TJDFT que é competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações que versem sobre saúde pública do Distrito Federal. O presente feito não se inclui entre as exceções trazidas pelos incisos I, II e III do artigo 3° da referida resolução, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo. Nessas razões, DECLINO da competência em favor da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos (art. 64, §3o, do CPC), via Distribuição, com as homenagens de estilo. Por sua vez, a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal declinou a competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. Confira-se (ID 54682292 p.3): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCIA REGINA MEDEIROS CORREIA, em desfavor do Distrito Federal, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer abrigamento adequado em local que respeite sua dignidade e direitos fundamentais ou, subsidiariamente, o pagamento de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por dia, para hospedagem em estabelecimento privado. Atribui à causa o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O feito foi distribuído inicialmente ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que se declarou incompetente. I _ DA COMPETÊNCIA A Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT alterou a competência desta 5a Vara da Fazenda Pública especializando-a no processamento de ações afetas à saúde pública. Nesse sentido, o caput do art. 3o, a seguir transcrito: "Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas". Por sua vez, a Constituição Federal, em seu artigo 198, prevê que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde". Contudo, no presente caso concreto não se pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado na Lei 8.080/1990 e, sim, o acolhimento institucional, com fulcro na assistência socia garantida pela Constituição Federal, no princípio da dignidade da pessoa humana e na Lei no 8.742/93. Senão, vejamos: "Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. (Incluído pela Emenda Constitucional no 114, de 2021)” “Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Art. 2o A assistência social tem por objetivos: I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, (...) II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.” “Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. § 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros: I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); II - às pessoas que vivem em situação de rua.” (grifou-se). O abrigamento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública, tampouco se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde. Cuida-se, na verdade, de um serviço de natureza diversa (assistência social), vinculado à outra secretaria (Secretaria de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES), com princípios distintos e fundamentado na política de assistência social. De outro lado, a inicial não veio instruída com relatório médico descrevendo um quadro clínico de adoecimento físico ou mental, tampouco houve prescrição de tratamento com fármaco, intervenção cirúrgica, insumo e/ou internação hospitalar. A parte autora também não narra eventual negativa de atendimento em unidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ou demora injustificada de acesso ao serviço de saúde prescrito por profissional competente. Ela afirma que teve seu pedido de acolhimento negado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES/DF. Nesse cenário, estimo que a negativa de acolhimento no presente caso tem por parâmetro de controle um conjunto de regras absolutamente distinto do regramento próprio e específico do SUS, sendo que este constitui em si mesmo o conceito constitucional de Saúde Pública, ao passo que aquele diz respeito à prestação de um serviço de assistência social, previsto em artigo autônomo da Constituição Federal. Como se pode perceber, à toda evidência, a presente demanda não se vincula ao âmbito de aplicação normativa da Resolução n. 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, notadamente por não fazer parte do conceito de Saúde Pública, não estar fundada em seus princípios e tampouco subsumir-se a qualquer item da legislação específica do SUS e da SES-DF. Inclusive, na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça foi definido o Enunciado 10, específico quanto ao tema, nos seguintes termos: "O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos aoSistema Único de Saúde (SUS)". A incompetência absoluta do Juízo deve ser reconhecida, portanto, para preservar a higidez do processo e evitar eventual futura alegação de nulidade, De outro lado, em que pese o valor da causa, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública já declarou que o pedido não se inclui da competência dos Juizados Assim, é caso de distribuição aleatória a uma das outras Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 1 _ Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. 1.1 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC. Em seguida, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para suscitar conflito de competência. Observe-se (ID 54682292 p.7): I. A 5a Vara da Fazenda Pública, em decisão interlocutória, após receber os autos do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, declinou para as Varas da Fazenda Pública. A decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública está equivocada, por absoluta ausência de amparo legal. Ao receber os autos via distribuição, o 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, declinou em favor da 5a VARA DA FAZENDA E SAÚDE PÚBLICA. O motivo do declínio não foi incapacidade de parte ou valor da causa, mas a matéria em discussão. O 1o JUIZADO considera que o tema é de competência da VARA DE SAÚDE PÚBLICA, porque é ação que versa sobre saúde pública. A 5a Vara da Fazenda Pública, ao receber o processo do 1o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, caso não concorde com os fundamentos do declínio, deve suscitar CONFLITO com o 1o JUIZADO, jamais remeter os autos para as Varas das Fazenda, mediante novo declínio. O conflito deve ser entre a 5a Vara da Fazenda e o Juizado da Fazenda, porque envolve discussão sobre se é tema de saúde pública ou não. Se for a competência é da Vara da Saúde e, caso contrário, a competência é do Juizado da Fazenda. Com este declínio, a Vara da Saúde Pública está invertendo toda a lógica do conflito de competência e, por via transversas e sem amparo jurídico, delegando para as Varas da Fazenda a suscitação de um conflito que é de competência exclusiva da Vara da saúde Pública. Este juízo não pode admitir tal situação processual, pois não há razão jurídica, material ou processual, para os autos serem remetidos para este juízo. RESTITUA-SE os autos à 5a VARA DA SAUDE PÚBLICA, para que suscite conflito com o 1o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. A 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal restituiu o feito à 2a Vara da Fazenda Pública (ID 54682292 p. 9): Nos termos do art. 66, parágrafo único, do Código de Processo, “O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”. Este Juízo, em decisão fundamentada, ID 181694623, reconheceu a incompetência para processar e julgar a ação, atribuindo-a a uma das Varas da Fazenda Pública. Com efeito, como se cuida de pedido de serviço social não disponibilizado regularmente ou negado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES por ausência de enquadramento nos critérios definidos, há controvérsia acerca da obrigatoriedade de fornecimento pelo Distrito Federal, a demandar dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Portanto, não era caso de conflito de competência, uma vez que foi atribuída a juízo diverso daquele que fez o primeiro declínio, aplicação da parte final do parágrafo único, do artigo 66 do CPC. De outro lado, se é de entendimento do douto magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública que a competência para apreciar o pedido de concessão de serviço social é desta Vara Especializada em Saúde Pública, poderá suscitar o necessário conflito. 1 _ Dessa forma, retornem os autos à 2a da Fazenda Pública para que proceda na forma regimental, prevista no art. 205 e seguintes do RITJDFT. 2 _ Restituam-se os autos com urgência, independentemente de preclusão. Por fim, a 2a Vara da Fazenda Pública do DF retornou os autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 54682292 p. 11): Restitua-se os autos para a 5o Vara da Saúde Pública, para suscitar conflito com o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. A 2a Vara não tem competência sequer para suscitar conflito. O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública está delegando para este juízo conflito que é de sua exclusiva competência.Restitua-se os autos à 5a Vara da Fazenda Pública É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito. Em análise preliminar, razão assiste ao Juízo Suscitante. A Resolução 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (03/10/2019), acrescida das alterações promovidas pela Resolução 1 (02/02/2022) prevê que a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, tornou-se competente para conhecimento e processamento de novas ações que versem sobre saúde pública. Vale mencionar que o art. 3o da resolução em referência pontua exceções à competência do Juízo Especializado: a) as ações que versam sobre responsabilidade civil; b) as ações civis coletivas; c) e as ações que derivarem da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a ação originária diz respeito à saúde pública ou à assistência social. Na hipótese, a autora não pretende a obtenção de serviço de saúde pública, mas, sim, de assistência social, na modalidade acolhimento institucional, de pessoa em situação de vulnerabilidade (morador de rua). É certo que não há, na petição inicial, indícios de que a autora pretenda qualquer tipo de atendimento médico, ambulatorial, farmacêutico ou de internação hospitalar. Frisa-se que o conceito de saúde pública não se inclui abrigamento de pessoas em situação de rua, de modo que não tem correlação com as diretrizes de assistência à saúde do Sistema Único de Saúde regidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Contudo, se houver necessidade, em razão de enfermidade ou acidente, não há impedimento de que haja interligação para salvaguardar os direitos à saúde e o social, o que, contudo, não se releva, a priori, no caso proposto. A assistência social requerida pela autora é vinculada à Secretaria de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social, desviando-se dos limites de competência da Vara Especializada. Ademais, não há narrativa seja de negação, seja de demora injustificada do ente público em promover quaisquer serviços de saúde à parte autora. Vale mencionar que a negativa do Distrito Federal ocorreu porque a requerente (ID 181330195 dos autos da origem)“não tem conseguido acessar com plenitude os equipamentos públicos de serviço social (CRAS, CREAS, CENTRO POP e Restaurante Comunitário) devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). Cabe observar ainda que, conforme Certidão contida no Processo SEI no 00401-00037115/2023-41, foi solicitada vaga em unidade de acolhimento à requerente à Central de Vagas da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, porém, não houve êxito, sendo informado da indisponibilidade dos serviços em razão da atual greve dos assistentes sociais da SEDES”. Nesse sentido, a demanda da autora não está relacionada à saúde que justifique a tramitação no feito na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Não se deve descuidar que é inegável a responsabilidade civil do ente público em fornecer abrigo institucional a pessoa em situação de vulnerabilidade (moradora de rua). Em que pese o caso apresentar o valor da causa de pequena monta (R$ 1.500,00), não superando o valor de alçada dos Juizados Especiais [60 (sessenta) salários-mínimos], a pretensão da autora tende a maior complexidade, pois visa a propiciar abrigamento em unidade social para pessoa com as peculiaridades da autora, inclusive com possibilidade de perícia para aferi-las. Desse modo, em razão da complexidade do quadro deve-se afastar a competência dos Juizados Especiais para processamento da ação originária, devendo ser competente para julgar o feito o Juízo Fazendário. Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública , ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos Juízos (1o Juizado Especial da Fazenda Pública, 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e 2a Vara da Fazenda Pública) devendo ser prestadas as informações pelos três Juízos. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital